Tribunal: TJSP
Processo: 0068073-15.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Reconhecimento feito na fase policial e ratificado em juízo. Negativas isoladas. Majorantes sobejamente demonstradas pelas provas dos autos. Participação de menor importância não verificada. Possibilidade de redução da pena-base. Reincidência de Johnny reconhecida. Impossibilidade de invocar a confissão para

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Reconhecimento feito na fase policial e ratificado em juízo. Negativas isoladas. Majorantes sobejamente demonstradas pelas provas dos autos. Participação de menor importância não verificada. Possibilidade de redução da pena-base. Reincidência de Johnny reconhecida. Impossibilidade de invocar a confissão para causar redução das intermediárias para aquém das básicas. Regime inicial fechado mantido para todos. Apelos providos em parte para ajuste das penas.